Tribunal: TJDFT
Processo: 0741245-32.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO RESSARCITÓRIA DE VERBA CONCERNENTE À CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE PARCELA AUFERIDA A TÍTULO DE CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELO ENTE FEDERATIVO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pelo ora recorrido em que pleiteia o recebimento de quantia concernente à correção monetária incidente sobre parcela auferida a título de conversão de licença prêmio em pecúnia.
II. Superada a questão da prescrição quinquenal rejeitada na origem (ausente impugnação), o cerne da controvérsia cinge-se ao pagamento de verba reconhecida administrativamente pelo ente federativo.
III. No caso concreto, as provas evidenciam que o requerente (servidor aposentado) teria apresentado, em 25.8.2017, requerimento administrativo com vistas ao recebimento de quantia atinente à correção monetária da licença prêmio recebida em 20.1o.2016, o que teria sido prontamente reconhecido pelo Núcleo Financeiro Pessoal da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (ID. 23516098).
IV. Desse modo, tem-se por legítima a cobrança perpetrada, uma vez que a dívida teria sido reconhecida por meio de declaração administrativa expedida em 27.9.2017 (ID. 23516098, pág.2).
V. No mais, irretocável a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária dos valores a serem pagos pelo ente federativo (Decisão vinculante da Corte Suprema – RE 870947 - Tema 810), conforme reiteradamente julgado pelas Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1226829; 2a TR, acórdão 1221944 e 3a TR, acórdão 1227401.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem custas processuais. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).